Tribunal: TJES
Processo: 5012599-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012599-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADA TINA COSMETICOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012599-43.2022.8.08.0024

APELANTE: ADA TINA COSMÉTICOS LTDA EPP

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ADA TINA COSMÉTICOS LTDA EPP
em face da r. sentença acostada no ID 3610134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do “mandado de segurança” por ela impetrado em face de ato dito coator atribuído ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA (SUBSER),
ao
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO (GEARC),
ao
GERENTE FISCAL (GEFIS),
ao
GERENTE TRIBUTÁRIO (GETRI)
e ao
DELEGADO DA DELEGACIA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO,
denegou a segurança.

Em suas razões acostada no ID 3610137, aduz a apelante, em síntese, que: (i) a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL
“
é patente, pois a Lei complementar hábil a instituir o tributo e estabelecer regras gerais (Lei Complementar nº 190/2022) terá vigência apenas a partir de janeiro de 2023, devendo-se respeitar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal insculpidos no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal”;
e (ii)
“à luz do atual posicionamento do STF, ao interpretar os ditames do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, em cotejo com o próprio texto da LC 190/2022, não é exigível o ICMS DIFAL no período compreendido entre janeiro de 2022 e janeiro de 20
23”.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pelo conhecimento e provimento visando a reforma da r. sentença objurgada. Em trato subsidiário, requer seja decretada a suspensão do presente feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea
“a”
do Código de Processo Civil enquanto a matéria estiver pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede das Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 7.066, 7070 e 7078.

Por meio das contrarrazões juntadas no ID 3610142, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Reputo, inicialmente, pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa ora colocada sob discussão.

Cuida-se de mandado de segurança

impetrado por
ADA TINA COSMÉTICOS LTDA EPP
em face de ato dito coator atribuído ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA (SUBSER),
ao
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO (GEARC),
ao
GERENTE FISCAL (GEFIS),
ao
GERENTE TRIBUTÁRIO (GETRI)
e ao
DELEGADO DA DELEGACIA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
,

objetivando seja impedida a exigência do ICMS-DIFAL até a entrada em vigor da Lei Complementar (no exercício de 2023), igualmente que se abstenha de praticar qualquer ato relativo a exigibilidade do ICMS-DIFAL, declarando-se a não incidência da Lei Complementar nº 190/2022, especialmente sobre a cobrança do ICMS-DIFAL neste ano (2022), afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL.

Se insurge contra a aplicação imediata do Convênio ICMS 236, de 27 de dezembro de 2021, que instituiu a cobrança do ICMS-DIFAL sem editar a competente Lei Ordinária Estadual para regulamentar a exação do referido tributo no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos termos que refere a petição inicial.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença impugnada, tendo o MM. Juiz
a quo
denegado a segurança pretendida.

Para tanto, sustentou, em síntese, que
“
a Lei Complementar nº 190 de 2022 não majorou ou instituiu um novo tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela EC n. 87 de 2015 e instituída pelas leis estaduais que tratam do tema - no Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual 7.000 de 2001, alterada pela Lei Complementar Estadual 11.181 de 2020, artigos 2º, § 1°, IV, 3º, XVI, §§ 8° e 9º, e 20, § 3°
”.

Afirmou, ainda, que
“já instituído o tributo em análise no Estado do Espírito Santo em momento pretérito e outorgada eficácia à lei estadual com a vigência da lei complementar federal, a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190 de 2022, não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF)”.

Foi, então, contra tal ato sentencial, que a recorrente interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem.

Em que peses os argumentos apresentados pela apelante, entendo que a r. sentença primeva deve ser mantida.

Como se sabe, E. Supremo Tribunal Federal,
em 24 de fevereiro de 2021
, concluiu o julgamento conjunto de dois processos nos quais se discutia a necessidade de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) exigida pelos Estados. Referido julgamento teve como objeto a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469 e o Recurso Extraordinário (RE) 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093).

O Tema 1.093 ficou assim redigido:

A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

É certo que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469, houve a modulação de efeitos para que a decisão, em ambos os mencionados processos, produza efeitos a partir do ano de 2022.

Desta sorte, repito, a fim de evitar insegurança jurídica, restou definido que os efeitos dessa importante decisão somente exsurgem a partir do ano de 2022 – exercício financeiro seguinte à data do julgamento –, tendo a Corte, assim, conferido ao Congresso Nacional a oportunidade de editar lei complementar sobre a questão.

Por seu turno, o Congresso Nacional editou a lei complementar nº 190/2022 veiculando normas gerais sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, a fim de regularizar a questão em âmbito nacional.

Ocorre que, a referida norma estabeleceu, em seu artigo 3º,
in verbis:

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Por sua vez, o referido dispositivo da Constituição Federal estabelece o que se segue:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

III – cobrar tributos: (...)

b)
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;

c)
antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou
, observado o disposto na alínea b;

Vislumbra-se, portanto, que a própria Lei Complementar previu que a sua produção de efeitos respeitaria o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, o que, decerto, enquanto eficaz e válida no mundo jurídico, impediria a imediata cobrança do ICMS-DIFAL pelos Estados, por interpretação conjunta da referida norma e do entendimento vinculante firmado pelo E. STF.

Ainda, considerando que o art. 3º da LC nº 190/2022 faz menção ao art. 150, III, “c” da Constituição Federal e, considerando que este dispositivo, por sua vez, também menciona a alínea “b”, por certo, deve-se concluir que a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 também deve respeitar ao Princípio da Anterioridade Anual.

Defendi tal entendimento pautado, no que compreendo, na presunção de constitucionalidade das leis.

Contudo, embora sejam esses os motivos mais relevantes que ensejariam o provimento do recurso, ressalto que, este órgão colegiado, ao julgar diversos outros casos envolvendo essa mesma questão do DIFAL, firmou o entendimento, a teor do que decidido pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao apreciar pedidos cautelares deduzidos nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que
“o Princípio da Anterioridade, previsto no art. 150, III, b, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado,
o que não ocorre no caso em debate, pois se trata de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
”
.

Cito, a fim de demonstrar, ementa de um julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL (EC 87/2015). INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE COBRANÇA CONSTANTE NO CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015 (TEMA 1093/STF). ULTERIOR EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO NO ATUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RISCO DE DANO E DE INEFICÁCIA DA MEDIDA NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 1093/STF), fixou tese vinculante no sentido de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
. O Excelso Pretório reputou, no entanto,
“válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”
, ressalvando, apenas, a ineficácia

de suas disposições
“enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

2.
A partir da edição da Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) a fim de regulamentar a matéria, a Lei Estadual nº 11.181/2020, que instituiu, efetivamente, a cobrança do diferencial de alíquotas no Estado do Espírito Santo, passou a produzir efeitos imediatos, daí não exsurgindo manifesta violação ao princípio da anterioridade capaz de atribuir relevância ao pleito mandamental, tendo em vista tratar-se de exação já conhecida pelos contribuintes.

3. Os fatos descritos na petição que inaugura a ação mandamental não permitem, ademais, aferir situação de urgência suficiente à concessão da tutela de urgência perseguida na origem, notadamente porque (i) não há indícios da prática de atos restritivos ou constritivos por parte do Fisco Estadual; e (ii) a aparente solidez financeira da impetrante, com matriz e diversas filiais espalhadas por 3 (três) unidades da federação, é corroborada por seu expressivo capital social, totalmente integralizado, de R$ 92.589.113,00 (noventa e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil e cento e treze reais).

4. Soma-se a isso a circunstância de haver a Presidência desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, deferido a pretensão estatal em situação análoga à presente, estendendo os efeitos da decisão a outros processos, haja vista
“o risco de proliferação de decisões idênticas (‘efeito multiplicador’), cujos atos decisórios, caso mantidos, poderiam provocar danos à ordem e à economia, públicas e, por conseguinte, em prejuízo à Administração, e diante da possibilidade de perda substancial de receitas para o orçamento estadual e, por conseguinte, de desequilíbrio das financias do Estado apto a desencadear consequências para setores públicos essenciais”
, como bem observou o douto Juízo de origem.

5. O perigo inverso identificado naquela oportunidade reafirma a necessidade de cautela e recomenda, no mínimo, a formação do contraditório para ulterior análise meritória da pretensão mandamental. Aliás, ainda que o provimento pretendido seja obtido somente quando do julgamento definitivo do
“mandamus”
, a medida não resultará ineficaz, uma vez que, após apuração mais minuciosa da prova pré-constituída e dos argumentos alinhavados na proemial, eventual concessão da segurança será suficiente para produzir todos os efeitos da tutela jurisdicional vindicada, sem qualquer prejuízo à impetrante, sendo-lhe assegurados, inclusive, efeitos financeiros com data retroativa à impetração (Súmula 271/STF).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Agravo interno prejudicado.

(TJES – Terceira Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 5004841-85.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Convocada Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 13/09/2022).

Saliento, por oportuno, que no referido julgamento curvei-me ao entendimento desta E. Corte, a fim de preservar o Princípio da Colegialidade, circunstância que novamente faço no presente feito de minha relatoria.

Adotando tal entendimento, importa relevar que
a anterioridade constitucional deve ser observada quando houver a criação de tributo ou a majoração da respectiva alíquota
.

Tal previsão tem a finalidade de evitar que os contribuintes sejam surpreendidos pela atividade do Fisco. No caso da cobrança do DIFAL, contudo, o entendimento que vem prevalecendo é no sentido que a cobrança do DIFAL, que já era conhecida, foi apenas regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, de modo a afastar a necessidade de observância da anterioridade
.

Tal situação seria observada porque no Estado do Espírito Santo a instituição da cobrança do diferencial de alíquotas se deu com a edição da Lei Estadual nº 11.181/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.000/2001, a qual dispõe sobre o imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Assim, ainda que a referida lei estadual tenha sido publicada antes da lei complementar federal, aquela passou a produzir efeitos a partir do início da vigência desta,
o que não induz à violação ao princípio da anterioridade
.

Desse modo, novamente me curvando ao entendimento firmado por esta E. Terceira Câmara Cível, observo que a pretensão recursal não pode ser acolhida.

Importa relevar, inclusive, que a presente questão – termo inicial para cobrança do DIFAL – foi submetida ao crivo do E. STF por meio de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (nº 7066, 7070 e 7078), não tendo a Excelsa Corte se pronunciado definitivamente sobre a questão.

Com efeito, no atual cenário processual, reputo prudente manter a conclusão que ora vem sendo adotada neste órgão colegiado, devendo prevalecer a presunção de constitucionalidade e, portanto, o disposto no art. 3º, da Lei Complementar nº 190/2022.

Ressalto, ainda, que o fato de determinada lei ser questionada em sua constitucionalidade não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, caindo essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, de modo que não há que se falar em sobrestamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na origem por se tratar de mandado de segurança (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e súmulas nº 105/STJ e 512 do STF).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL (EC 87/2015) - INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE COBRANÇA CONSTANTE NO CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015 (TEMA 1093/STF) - LEI COMPLEMENTAR 190/2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL – SOBRESTAMENTO DO RECURSO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 1093/STF), fixou tese vinculante no sentido de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

2. O Excelso Pretório reputou, no entanto,
“válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”
, ressalvando, apenas, a ineficácia

de suas disposições
“enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

3. A partir da edição da Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), o Estado do Espírito Santo instituiu a Lei Estadual nº 11.181/2020, regulamentado a cobrança do diferencial de alíquotas no Estado do Espírito Santo, o que não enseja violação ao princípio da anterioridade, tendo em vista tratar-se de exação já conhecida pelos contribuintes.

4. Importa relevar, inclusive, que a presente questão – termo inicial para cobrança do DIFAL – foi submetida ao crivo do E. STF por meio de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (nº 7066, 7070 e 7078), não tendo a Excelsa Corte se pronunciado definitivamente sobre a questão.

5. Com efeito, no atual cenário processual, reputo prudente manter a conclusão que ora vem sendo adotada neste órgão colegiado, devendo prevalecer a presunção de constitucionalidade e, portanto, o disposto no art. 3º, da Lei Complementar nº 190/2022.

6. Ressalto, ainda, que o fato de determinada lei ser questionada em sua constitucionalidade não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, caindo essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, de modo que não há que se falar em sobrestamento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.